Tribunal: TJDFT
Processo: 0733226-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. IRREGULAR. AUSÊNCIA. REQUISITOS.
1. O artigo 1.146 do Código Civil, que disciplina a matéria explica que o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.
2. Deve ser comprovada de forma clara e inequívoca a sucessão entre empresas bem como a confusão entre os sócios da sociedade devedora e a nova empresa que se busca incluir no polo ativo.

3. Recurso conhecido e desprovido.